Tribunal: TJSP
Processo: 1047628-82.2021.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
Apelação. Contrato bancário. Ação de revisão contratual c.c. restituição de valores e danos morais. Sentença extra petita. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. Abusividade dos juros remuneratórios. Constatação. Limitação à taxa média de mercado. Repetição do indébito de forma simples. Danos morais não configurados. Sentença de improcedência alterada. Recurso parcialmente provido.